Tribunal: TJDFT
Processo: 0721723-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. RESCISÃO DE CONTRATO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN N° 3.954/2011. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e a Resolução no 4.035 altera a Resolução no 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, que trata da contratação de correspondentes no País, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
2. Constatado no caso concreto que a norma em comento disciplina a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente, verifica-se que, em princípio, há responsabilidade solidária do agravante pelas transações que realizou, tendo em vista que o foram ainda no período de vigência do vínculo contratual.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.